Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-41.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 359, CAPUT DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO. TIPICIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou, pela prática do crime de desobediência (art. 359, CP), à pena de 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de reparação de danos morais, em razão de ter desobedecido medidas cautelares de distanciamento da vítima.

2. Em razões recursais, a Defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para a condenação, destacando que não houve dolo em descumprir a medida cautelar de distanciamento da vítima, pois acreditava que ela residia na Ceilândia. Assim, requer a absolvição do réu, com base no art. 386, III, do CPP.

3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 36913906), e posteriormente, pelo conhecimento e provimento (ID 38398991).

4. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desobediência restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (notadamente, aos IDs 36823050, 36823051 e 36823052), sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 117369295).

5. Não prospera a alegação de ausência de dolo de desobedecer à ordem legal, uma vez que o Apelante tinha conhecimento do local de residência da vítima, pois a própria ordem restritiva apontava àquele endereço de Brazlândia, conforme autos de n. 0704509-23.2021.8.07.0002.

6. Assim, evidencia-se que o decreto condenatório restou proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas.

7. Por fim, haja vista as condições pessoais do réu, reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e o enunciado no 269 da Súmula do STJ. Na espécie, não se mostra adequada a adoção de regime mais brando para o início do cumprimento da pena.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.